Tribunal: TJDFT
Processo: 0754420-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754420-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: MIRIAN DE OLIVEIRA ALVES Agravado: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Originalmente, MIRIAN DE OLIVEIRA ALVES interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a r. decisão interlocutória de lavra do d. Juiz da MM. 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante em desfavor de QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, dirigido a que esta última custeasse integralmente o procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora em benefício da agravante. O recurso de agravo de instrumento foi protocolizado na noite do dia 19/12/2023 e remetido ao eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, em atuação no Plantão Judicial de 2o Grau, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, por considerar questionável a probabilidade do direito e por não identificar a existência de perigo de dano iminente (ID 54666693). Sobreveio, então, nesta data de 05/01/2024, a interposição de agravo interno em face da r. decisão monocrática lançada no ID 54666693, pelo qual a agravante vindica a retratação do entendimento consignado pelo eminente Desembargador Plantonista, ou então o envio dos presentes autos à colenda 7a Turma Cível, para fins de processamento e posterior provimento do recurso (ID 54768594). Por fim, os autos retornaram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Nada a prover, isso porque o conhecimento da matéria versada no agravo interno constante do ID 54768594 encontra óbice no § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, do egrégio Tribunal Pleno, que assim dispõe: “Art. 3o [...] [...] § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Desse modo, como o pedido de tutela de urgência recursal foi devidamente apreciado, de forma fundamentada, pelo eminente Desembargador José Firmo Reis Soub quando Sua Excelência se encontrava regularmente escalado para o Plantão Judicial de 2o Grau, tem-se por inadmissível a realização de qualquer juízo de reconsideração ou de retratação nesta sede plantonista. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido de tutela de urgência recursal formulado na petição anotada no ID 54768594 neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao seu eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2024, à 00h07. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)